Tribunal: TJSP
Processo: 1525141-44.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Sentença condenatória. Regime aberto. Recursos interpostos pela defesa e pelo ministério público.
Pleito defensivo pela absolvição, em função de insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima. Descabimento. Condição de embriaguez devidamente comprovada por teste de etilômetro e laudo pericial.

Ementa:
Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool. Sentença condenatória. Regime aberto. Recursos interpostos pela defesa e pelo ministério público.
Pleito defensivo pela absolvição, em função de insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima. Descabimento. Condição de embriaguez devidamente comprovada por teste de etilômetro e laudo pericial. Apelante embriagado e que se aproximou, imprudentemente, de cruzamento em alta velocidade. Sinal semafórico amarelo que impõe ao condutor cautela redobrada. Condutor que deve se haver com prudência ao momento da "luz amarela". Não observância do dever de cuidado exigido na espécie. Culpa do apelante pelo acidente evidenciada. Condenação mantida.
Pleito ministerial pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Acolhimento. Quantum da pena que impõe a fixação do regime semiaberto. Jurisprudência do STJ.
Improvimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.